Tribunal: TJSP
Processo: 2024485-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu pretendida pesquisa de bens na CNIB. Pretensão à reforma.
Medida pleiteada que não se justifica no caso concreto. Cadastro destinado a registrar e difundir ordens concretas de indisponibilidade emanadas de autoridades judiciais ou administrativas, nos casos previstos em lei. Provimento 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça.

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu pretendida pesquisa de bens na CNIB. Pretensão à reforma.
Medida pleiteada que não se justifica no caso concreto. Cadastro destinado a registrar e difundir ordens concretas de indisponibilidade emanadas de autoridades judiciais ou administrativas, nos casos previstos em lei. Provimento 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024485-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Taquarituba, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado DANIEL ANTUNES DIAS ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024485-35.2020.8.26.0000 -Voto no 20.215
2
Agravo de Instrumento n. 2024485-35.2020.8.26.0000
Voto n. 20.215
Comarca:
Taquarituba (Vara Única)
Agravante:
Banco Bradesco S/A
Agravado:
Daniel Antunes Dia ME
MM. Juiz:
Wallace Goncalves dos Santos
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão
que indeferiu pretendida pesquisa de bens na CNIB.
Pretensão à reforma.
Medida pleiteada que não se justifica no caso concreto.
Cadastro destinado a registrar e difundir ordens
concretas de indisponibilidade emanadas de autoridades
judiciais ou administrativas, nos casos previstos em lei.
Provimento 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça.
Precedentes.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco Bradesco S/A contra a decisão de fls. 11 que, nos autos da execução de
título extrajudicial (proveniente de cédula de crédito bancário) movida em face
de Daniel Antunes Dia ME e Daniel Antunes Dias, indeferiu pretendida
pesquisa de bens na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).
O agravante postula a concessão de medida de urgência
recursal e a reforma da decisão, a fim de que “seja revogada a decisão singular que
indeferiu o cadastro junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB,
regularmente autorizada através do Provimento 39/2014, pelo Conselho Nacional de Justiça”
(fls. 10). Sustenta que foram infrutíferas as tentativas de localização de bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024485-35.2020.8.26.0000 -Voto no 20.215
3
penhoráveis dos agravados pelos sistemas BACENJUD, INFOJUD e
RENAJUD. No mais, defende que a decisão agravada se encontra em
desconformidade com o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal, tendo
em vista que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é mais um
instrumento destinado à satisfação do crédito.
Não foi concedida medida de urgência (fls. 54/55).
Sem contraminuta (réus revéis).
II Fundamentação.
O agravante ajuizou execução de título extrajudicial em face
dos agravados, objetivando o recebimento da quantia de R$ 31.206,29 (trinta e
um mil duzentos e seis reais e vinte e nove centavos), fundada no
inadimplemento de cédula de crédito bancário (fls. 13/16).
Diante da inércia dos agravados (executados) no pagamento
do crédito exequendo e dado que não logrou êxito através das pesquisas
realizadas por meio dos sistemas RenaJud, BacenJud e InfoJud, o agravante
postulou “a busca de bens através da Central Nacional De Indisponibilidade De Bens
CNIB em nome dos executados, conforme Provimento 39/2014 do CNJ que instituiu o
CNIB” (fls. 25).
A decisão agravada, no entanto, indeferiu o pedido ao
seguinte fundamento (fls. 11):
“A Central de Indisponibilidade de Bens tem aplicação restrita aos
casos em que a lei permite a indisponibilidade indistinta de bens, o que se
verifica, por exemplo, nas hipóteses de improbidade administrativa, ilícitos
fiscais, falimentares, etc.
É o que se extrai da análise das razões que justificaram a
elaboração do Provimento da Corregedoria Geral deste Tribunal no 13/2012 que
dispôs sobre a instituição, gestão e operação daquela Central.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024485-35.2020.8.26.0000 -Voto no 20.215
4
E não poderia ser diferente, eis que a indisponibilidade de bens
analisada no sentido daquela norma, tem natureza de sanção, pena, não
podendo ser decretada, portanto, com o intuito pretendido pelo exequente de
receber o crédito ao qual faz jus.”
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB),
regulamentada no Estado de São Paulo pelo Provimento da Corregedoria Geral
de Justiça n. 13/2012 “é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo
Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as
indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas” e
“realiza verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui
em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se, ademais, em
importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem
ilícita” 1.
De acordo com o disposto no artigo 2o do Provimento n.
39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, a CNIB tem “por finalidade a
recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam
patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de
comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada”.
Certo é que a execução se realiza no interesse do exequente
(artigo 797 do Código de Processo Civil), devendo o Poder Judiciário, na
medida do possível, promover as medidas cabíveis a fim de que seja satisfeito
seu crédito, não se ignorando que o Código de Processo Civil possibilita a
adoção de medidas coercitivas atípicas a fim de assegurar o cumprimento de
ordens judiciais (artigo 139, IV).
1 https://indisponibilidade.org.br › institucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024485-35.2020.8.26.0000 -Voto no 20.215
5
Todavia, a medida postulada pelo agravante no caso concreto
não se justifica.
A propósito, cumpre transcrever trecho do voto da relatoria
do eminente Desembargador Fabio Tabosa2 em caso análogo:
“(...) como expressamente mencionado pelo Provimento em
questão, reside seu objetivo na recepção e divulgação, aos cartórios de imóveis
de todo o País, de ordens judiciais ou administrativas de indisponibilidade de
bens, de forma a dar maior eficácia a tais determinações.
Em sendo assim, no caso dos autos simplesmente não há o que
anotar em tal sentido, visto não ter sido decretada em momento algum a
indisponibilidade de bens do executado, tampouco sendo esse, ao contrário do
que parece considerar o exequente, efeito automático do simples ajuizamento
da execução.
Não foi decretada e, saliente-se, também não seria o caso de
decretação de ordem dessa natureza, no âmbito de singela execução singular,
relacionando-se as hipóteses legais de indisponibilidade de ordinário à proteção
do interesse público ou de uma coletividade de credores no tocante à
preservação do patrimônio de determinada pessoa (v.g., improbidade
administrativa, falência, insolvência civil, liquidação extrajudicial, etc.).
Por outro lado, não se podem confundir os objetivos do Prov.
39/2014 com o mero interesse na localização de patrimônio para penhora, o que
acabaria por desvirtuar completamente tais escopos e além disso colocaria em
risco a própria operacionalidade do sistema, caso se generalizasse a anotação de
nomes de executados em geral, a partir de todas as execuções singulares em
curso no País.”
No mesmo sentido, colhem-se os seguintes precedentes:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL INSERÇÃO DO NOME
DOS DEVEDORES NO CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS
(CNIB) Inadmissibilidade Medida desproporcional e não razoável Diligência
que não se presta à obtenção de recursos para garantir a execução CNIB não é
ferramenta de busca de bens e não deve ter sua finalidade desvirtuada Decisão
mantida

Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
2240432-82.2019.8.26.0000; 15a Câmara de Direito Privado; Des. Rel. Vicentini
Barroso; j. 10/12/2019)
2 Agravo de Instrumento 2018408-78.2018.8.26.0000; 29a Câmara de Direito Privado; Des. Rel. Fabio Tabosa; j.
9/5/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024485-35.2020.8.26.0000 -Voto no 20.215
6
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA"
Insurgência em face da decisão que indeferiu o cadastro do executado na Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens ("CNIB")
Medida não aplicável à
hipótese, que não enseja indisponibilidade de bens Provimento 39/2014 do
Conselho Nacional de Justiça Precedentes Decisão mantida RECURSO
DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento 2095826-58.2019.8.26.0000; 27a Câmara
de Direito Privado; Des. Rel. Ana Catarina Strauch; j. 29/10/2019)
Enfim, mais não é necessário considerar.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)